Tribunal: TJBA
Processo: 8026475-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026475-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CWG DIGITACOES EMPRESARIAL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ABSOLUTA NÃO COMPROVADA. EMPRESA
COM DIFICULDADE FINANCEIRA, MAS
EM ATIVIDADE
E
COM FATURAMENTO E DISPONIBILIDADE DE CAIXA. GRATUIDADE PARCIAL
(30%)
E PARCELAMENTO
(SEIS PARCELAS) JÁ

DEFERIDOS NA DECISÃO ORA DISCUTIDA
. ART. 98, §§ 5º E 6º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial a Agravo de Instrumento para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita de forma parcial (desconto de 30% e parcelamento em seis vezes) em favor de empresa e seus sócios. Os recorrentes sustentam a necessidade de isenção total das custas processuais, alegando insolvência em virtude de relevante passivo e diversas penhoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a documentação contábil acostada aos autos comprova a impossibilidade absoluta de arcar com as despesas processuais ou se a concessão parcial do benefício, com redução do valor e parcelamento, atende ao binômio necessidade-possibilidade e ao princípio do acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da gratuidade judiciária integral exige a comprovação da insuficiência de recursos, conforme preceitua o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

A existência de passivo elevado, por si só, não autoriza a isenção total se os balancetes contábeis demonstram que a pessoa jurídica permanece em plena atividade operacional, com circulação de capital e saldos em caixa significativos.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física (art. 99, § 3º, do CPC) é relativa e, no caso de sócios de empresa ativa, a condição econômica individual está vinculada à saúde financeira da entidade, exigindo prova autônoma de carência financeira que não foi produzida.

O instituto da gratuidade parcial e o parcelamento (art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC) são instrumentos adequados para conciliar a preservação da empresa e o acesso à justiça com o dever de fiscalização das taxas judiciárias de natureza tributária.

A ausência de elementos factuais novos ou argumentos jurídicos inéditos no Agravo Interno impõe a manutenção da decisão monocrática que aplicou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao fixar o pagamento de 70% das custas de forma fracionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. A demonstração de atividade operacional e disponibilidade de caixa obsta a concessão da gratuidade de justiça integral, ainda que a parte possua passivo elevado. 2. É legítima a concessão parcial de gratuidade com parcelamento das custas quando a situação financeira da parte permite o pagamento escalonado sem comprometer sua subsistência ou atividade econômica.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil (CPC), arts. 98, §§ 5º e 6º, e 99, § 3º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
N
.º
8026475-65.2025.8.05.0000
interposto por
CWG DIGITACOES EMPRESARIAL LTDA, WILLIAN GRACIATTI, CHRISTIAN MARY ROSA GRACIATTI
contra

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões explicitadas abaixo.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA